Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738389-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TATIANA CHIARA COSTA GUERRA BEZERRA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a peça de ingresso (ID no 31130247), verifico que os fatos alegados encontram-se TOTALMENTE divorciados do ocorrido nos autos originários (proc. no 0739303-73.2021.8.07.0001). A título de exemplo, denota-se que a tutela de urgência requerida e deferida, em favor da agravada, se deu em razão da ocorrência de suposta fraude; o que vai de encontro com as alegações desconexas do recorrente de: “que a conta corrente vinculada a operação era conjunta com titulares solidários”; “não há extinção automática de dívida com a morte do devedor”; “indeferimento do benefício da assistência judiciária”. Assim, nos termos do § 3o do art. 1.017 do CPC, intime-se o agravante para adequar a inicial aos fatos e fundamentos dispostos no processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Há patente violação ao Princípio da Dialeticidade, Boa Fé Objetiva e Lealdade e Probidade Processual. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator